Tribunal: TJBA
Processo: 8009471-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009471-65.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PATRICIA SOUZA ALMEIDA e outros (3) Advogado(s): DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de elementos suficientes para a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos Recorrentes, frente à presunção relativa de hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça, embora presuntiva, exige comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC, cabendo ao requerente apresentar elementos que demonstrem incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 4. Os Agravantes foram devidamente intimados para juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, como contracheques, declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas (ID 68667846), mas permaneceram inertes (ID 90830514). 5. A gratuidade de justiça é exceção à regra de pagamento das custas judiciais, cabendo aos requerentes comprovar que fazem jus ao deferimento do benefício. A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, comportando assim averiguação de sua procedência. 6. A ausência de documentos contemporâneos aptos a comprovar a permanência dos pressupostos que justificaram a concessão do benefício autoriza a sua revogação, diante do evidente descumprimento da determinação judicial que condicionou a sua manutenção à devida comprovação. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo Interno Cv: 1690876-92.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 14.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8009471-65.2023.8.05.0103, em que figuram como agravante PATRICIA SOUZA ALMEIDA e OUTROS e agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 02/BI-239